Tribunal: TJDFT
Processo: 0722086-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO APENAS DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atendidos os requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado por ausência de dolo e pela insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os elementos probatórios contidos nos autos revelam que o recorrente deixou de devolver o veículo em questão com a clara intenção de se apropriar indevidamente de bem alheio, já que o automóvel discutido nos autos somente foi restituído à vítima, após ser apreendido pela Polícia Militar do Estado do Pará em virtude de sua utilização para a prática de crime de roubo. 2.2 Outrossim, o acusado não apresentou o suposto “amigo” que teria ficado com o automóvel no momento da locação.

3. Não há que se falar em fixação da pena com redução em patamar máximo, quando o acusado tiver condenações anteriores transitadas em julgado.

4. Inobstante o recorrente defender a aplicação tão somente da pena pecuniária, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que o preceito disposto no artigo 168, caput, do Código Penal prevê cumulativamente tanto a aplicação da pena de reclusão quanto da pena de multa, não comportando alteração pelo magistrado. 4.1. No mesmo sentido, incabível a substituição da pena de reclusão pela de detenção, bem como somente a aplicação da pena privativa de liberdade, haja vista que o tipo penal disposto no artigo 168, caput, do CP, prevê a pena de reclusão e multa.

5. Recurso conhecido e não provido.